Tribunal: TJMT
Processo: 1010333-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010333-40.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Limitação de Fim de Semana, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), LUIZA AKEMI GOMES - CPF: 427.902.391-34 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES-MT (IMPETRADO), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO ABERTO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM PARA RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. COMERCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 17, DA LEI N. 10.826/2003). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COMUNIDADE E LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA. INEXISTÊNCIA DE LOCAL ADEQUADO. DETERMINAÇÃO DE USO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA COLOCAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
.
PROCEDÊNCIA
. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA MEDIDA MENOS GRAVOSA.
ORDEM CONCEDIDA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado com o objetivo de afastar a medida cautelar de monitoramento eletrônico imposto a paciente em substituição a pena restritiva de direito de limitação de final de semana.

2. Paciente
condenada pelo crime descrito no artigo 17, da Lei n. 10.826/2003, a uma pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito, consistente em prestação de serviço a comunidade e limitação de final de semana.

3. A
autoridade judicial
, ante a ausência de local adequado para o cumprimento da pena restritiva de direito de limitação de final de semana,
determinou a instalação de tornozeleira eletrônica na
beneficiária
para fiscalizar o cumprimento da limitação de semana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a imposição de monitoramento eletrônico à Paciente, como condição para o cumprimento da pena restritiva de direito consistente em limitação de fins de semana, configura medida desproporcional e em desacordo com os princípios constitucionais que regem a execução penal, caracterizando constrangimento ilegal passível de correção pela via do
habeas corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A pena restritiva de direito de limitação de final de semana consiste na obrigação de permanecer, aos sábados e domingos, por 05 (cinco) horas diárias, em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado.

6. Na ausência de local adequado, a pena de limitação de final de semana pode ser convertida em outra modalidade mais compatível.

7- Fixar monitoramento eletrônico por todo o período da pena restritiva de limitação de fins de semana, quando esta abrange apenas alguns dias da semana, pode representar desproporcionalidade e violação ao princípio da proporcionalidade, na medida em que submete o apenado a uma vigilância e restrição excessivas.

8. Diante da ausência de previsão legal expressa para a utilização da monitoração eletrônica na execução de penas restritivas de direitos, bem como a inexistência de estabelecimento adequado na comarca de residência da paciente, impõe-se a adoção de medida alternativa menos gravosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem
concedida
.

Tese de julgamento:
"1. Na ausência de local adequado, a pena de limitação de final de semana pode ser convertida em outra modalidade mais compatível, não podendo o Estado impor obrigações inviáveis ou excessivamente gravosas ao condenado. 2. Fixar monitoramento eletrônico por todo o período da pena restritiva de limitação de fins de semana, quando esta abrange apenas alguns dias da semana, pode representar violação ao princípio da proporcionalidade."

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 282, § 4o, e 319, IX; CP, arts. 44, § 2o, 48; LEP, arts. 146-B, 147, 148, 153 e 181, § 2o;
Lei n. 10.826/2003
, art. 17.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, do Texto Magno e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal,
foi impetrado o presente
habeas corpus
em favor de
Luiza Akemi Gomes
, qualificada, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Nobres/MT (id. 278633876).

Extrai-se que a paciente cumpre pena em razão da condenação pelo crime descrito no artigo 17, da Lei n. 10.826/2003, a uma pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito, consistente em prestação de serviço a comunidade e limitação de final de semana.

Afirma que a autoridade judicial apontada como coatora determinou a instalação de tornozeleira eletrônica na reeducanda para fiscalizar o cumprimento da limitação de semana.

Alega flagrante ilegalidade pela impossibilidade do monitoramento eletrônico nas penas restritivas de direito. Ainda, afirma que o
objetivo do magistrado é fiscalizar o cumprimento das penas restritivas de direito por meio do monitoramento eletrônicos nos finais de semana (que não há previsão legal para tanto).

Aduz que o magistrado incorreu no excesso de execução, pois a reeducanda será monitorada, além dos finais de semana, todos os dias da semana.

Asseverou que
“se trata de reeducando quase idosa, com 57 anos de idade, sendo esta sua única anotação criminal em toda sua vida. Imagine o estigma social causado pelo uso de uma tornozeleira eletrônica neste idade.
...”
(
sic
).

Nestes termos, pugnou pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja determinada a suspensão da colocação da tornozeleira eletrônica. No mérito, pela retirada da determinação de colocação de tornozeleira eletrônica (id.
278633879
). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 279070379.

A beneficiária peticionou requerendo a reconsideração da liminar e extensão da ordem concedida a Leticia Yuli Takagui de Souza nos autos do habeas corpus n. 1010454-68.2025.8.11.0000 (id. 281138357).

A reconsideração da liminar foi deferida para
suspender
a determinação de colocação de tornozeleira eletrônica na paciente até ulterior julgamento definitivo deste
writ (id. 281374384).

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 281394359.

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou pela concessão da ordem, eis que
a imposição de monitoramento eletrônico à Paciente, como condição para o cumprimento da pena restritiva de direito consistente em limitação de fins de semana, configura medida desproporcional e em desacordo com os princípios constitucionais que regem a execução penal, em especial os da dignidade da pessoa humana, razoabilidade e proporcionalidade (id. 284292376), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Habeas corpus.
Crime de comércio ilegal de arma de fogo (art. 17 da Lei no 10.826/2003). Decisão que determinou o uso de monitoramento eletrônico na pena restritiva de direito.
Razões da impetração:
Objetiva-se a suspensão da ordem de colocação da tornozeleira eletrônica.
Procedência
. Ausência de previsão legal para a fiscalização de pena restritiva de direito por meio de tornozeleira eletrônica. Princípios da dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e razoabilidade. Possibilidade de substituição da modalidade de cumprimento por medida menos gravosa.
Parecer pela concessão da ordem
.”

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Luiza Akemi Gomes
, qualificada, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Nobres/MT (id. 278633876).

Extrai-se que a paciente cumpre pena em razão da condenação pelo crime descrito no artigo 17, da Lei n. 10.826/2003, a uma pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito, consistente em prestação de serviço a comunidade e limitação de final de semana.

Pois bem.

Observa-se que a beneficiária foi condenada pelo delito do artigo 17, da Lei n. 10.826/2003, a uma pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito, consistente em prestação de serviço a comunidade e limitação de final de semana, em regime aberto.

Destaca-se inicialmente que a pena restritiva de direito de limitação de final de semana consiste na obrigação de permanecer, aos sábados e domingos, por 05 (cinco) horas diárias, em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado,
in verbis
:

“

Limitação de fim de semana

Art. 48 - A limitação de fim de semana consiste na obrigação de permanecer, aos sábados e domingos, por 5 (cinco) horas diárias,
em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado
.

(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - Durante a permanência poderão ser ministrados ao condenado cursos e palestras ou atribuídas atividades educativas.(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)...”
(Código Penal)

Ainda, conforme dispõe o artigo 44, § 2o, do Código Penal, as penas restritivas de direitos devem ser adequadas à situação pessoal do condenado e compatíveis com a natureza da infração, não podendo impor tratamento mais gravoso do que a pena substituída.

Ademais, o artigo 147 da Lei de Execução Penal estabelece que, na falta de casa de albergado, o Juiz poderá designar outro estabelecimento adequado para a execução da pena. Todavia, a ausência de estabelecimento adequado — que respeite a dignidade da pessoa humana — não pode prejudicar a Paciente, sob pena de violação dos princípios constitucionais do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana (art. 5o, incisos LIV e III, da Constituição Federal).

Igualmente,
poderá o Juiz, motivadamente, alterar, a forma de cumprimento da pena de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal,
in verbis
:

“Art. 148. Em qualquer fase da execução, poderá o Juiz, motivadamente, alterar,
a forma de cumprimento das penas
de prestação de serviços à comunidade e
de limitação de fim de semana
,
ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento
, da entidade ou do programa comunitário ou estatal.”
(Lei de Execução Penal)

Ainda, o estabelecimento onde se cumprirá a limitação de final de semana deverá encaminhar, mensalmente, ao Juiz da execução um relatório ou comunicará, a qualquer tempo, a ausência ou falta disciplinar:

“
Art. 153. O estabelecimento designado
encaminhará, mensalmente, ao Juiz da execução, relatório
, bem assim
comunicará, a qualquer tempo, a ausência ou falta disciplinar do condenado
.”
(Lei de Execução Penal).

A autoridade judicial apontada como coatora ao estabelecer a forma de cumprimento das penas restritivas de direitos consignou que:

“A recuperanda iniciará o cumprimento da pena em REGIME ABERTO. Diante da ausência de Colônia Agrícola, Industrial ou similar, bem como por não existir Casa de Albergado ou outro estabelecimento prisional adequado, ficará a recuperanda em situação de prisão domiciliar.

Ademais, para que a reeducanda dê início ao cumprimento de sua pena, fica dispensada a audiência admonitória, nos termos da Consulta no 27/2018 à Corregedoria Geral de Justiça do TJMT (CIA no 0064545-72.2018.8.11.0000) e determino que a Secretaria proceda a intimação da reeducanda para cumprir as seguintes condições:

1) A recuperanda deverá recolher-se em sua residência diariamente nos dias de semana, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22h00min e 06h00min do dia seguinte. Nos finais de semana e feriados em que não trabalhar, a recuperanda deverá permanecer em período integral em sua residência (de 22h00min de sexta-feira até 06h00min da segunda-feira);

2) É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que reside – na residência ou no trabalho – exceto em situações devidamente justificadas previamente ou em situações de caso fortuito ou força maior;

3) A recuperanda deverá trabalhar e/ou estudar, devendo, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de sua intimação, comprovar em juízo o trabalho e/ou estudo.

4) Não comprovando em juízo o trabalho e/ou o estudo no prazo de 30 (trinta) dias, contados de sua intimação, será regredida ao regime mais gravoso;

5) É proibida a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como não poderá a recuperanda sair da comarca por mais de 30 dias sem prévia autorização judicial, devendo permanecer o reeducando nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

6) É proibido frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo, boates, bares e locais similares;

7) É proibido ingerir bebida alcóolica, nem mesmo em pequena quantidade, ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente (drogas);

8) É proibido portar armas de fogo (revólver, espingarda, pistolas, explosivos, etc) ou armas brancas (facas, canivetes, estiletes, serra elétrica, machado, etc);

9) É proibido praticar ou se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

10) A recuperanda deverá comparecer na Secretaria do Fórum da Comarca de Nobres/MT, dentro de 30 (trinta) dias após a sua intimação, para assinar o termo de comparecimento e justificar suas atividades.

Fica ciente a sentenciada que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, este juízo determinará a expedição de MANDADO DE PRISÃO, devendo a recuperanda aguardar presa a designação de AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO e podendo acarretar a REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO e a REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL para um mais gravoso, independentemente da quantidade de pena remanescente, conforme dispõem o art. 50, V e art. 118, I, ambos da Lei de Execução Penal, pois a violação dos deveres demonstra descompromisso da apenada com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do recuperando...”
(id. 278633878).

A beneficiária pleiteou a alteração para 05 (cinco) horas diárias nos finais de semana em regime domiciliar, sendo que a autoridade judicial fixou o horário das 17h00min às 22h00min (05 horas) aos sábados e domingos em regime domiciliar, com a submissão ao sistema de monitoramento eletrônico para que seja acompanhado o cumprimento da pena aos finais de semana,
in verbis
:

“Vistos.

Trata-se de executivo de pena do reeducando LUIZA AKEMI GOMES.

A decisão de seq. 14.1 fixou as condições para cumprimento da pena em regime aberto.

Intimada, a reeducanda pleiteou a alteração para 5 horas diárias nos finais de semana em regime domiciliar, tendo em vista que não há casa de albergado ou estabelecimento para o cumprimento da pena restritiva de limitação dos finais de semana nesta Comarca (seq. 22.1).

O Ministério Público se manifestou requerendo a fixação das condições para cumprimento da pena (seq. 30.1).

Por fim, a reeducanda solicitou a autorização para viajar a um casamento em Portugal na data 27/06/2025, informando que seria acostado aos autos as passagens, itinerário etc. (seq. 32.1)

Vieram-me os autos conclusos.

DECIDO.

Inicialmente, indefiro o pedido de autorização de viagem para o exterior, haja vista que se trata de viagem meramente recreativa e a reeducanda está em cumprimento de pena, não existindo "férias" da punição imposta e que será executada.

Sem prejuízo, considerando que o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso deu provimento ao recurso de apelação criminal interposto pela reeducanda e substituiu a pena por 02 (duas) restritivas de direito sendo, prestação de serviços à comunidade e limitação dos finais de semana, fixo as condições da seguinte forma:

Quanto à prestação de serviços, determino que a reeducanda cumpra o horário das
08h00min às 16h00min, com o intervalo de 01 (uma) hora para almoço
, todos os sábados, na Associação Protetora de Animais de Nobres – APAN (CNPJ: 50.481.194/0001-62).

Em relação à limitação dos finais de semana, fixo o horário das
17h00min às 22h00min (05 horas) aos sábados e domingos
em regime domiciliar.

Determino

a submissão ao sistema de monitoramento eletrônico
para que seja acompanhado o cumprimento da pena aos finais de semana
, devendo a reeducanda comparecer, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à Cadeia Pública de Nobres/MT para
instalação da tornozeleira
.

Oficie-se à Cadeia Pública de Nobres/MT para que proceda a instalação do equipamento.

A reeducanda fica ciente das condições que deverá cumprir e declara que se compromete em fazê-las rigorosamente, inclusive sendo-lhe entregue uma via deste termo...”
(id. 278633879).

Neste contexto, emerge que dos autos, neste momento, que foi substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistir em limitação de final de semana, sendo que a paciente deveria comparecer, aos sábados e domingos, por 05 (cinco) horas, em
casa de albergado ou outro estabelecimento adequado, que teria o dever de comunicar ao Juízo o cumprimento ou não da pena
.

Entretanto, é pacífico o entendimento de que, na ausência de local adequado, a pena de limitação de final de semana pode ser convertida em outra modalidade mais compatível, como o aumento das horas de prestação de serviços à comunidade ou outra medida que melhor se ajuste à realidade da execução penal, não podendo o Estado impor obrigações inviáveis ou excessivamente gravosas ao condenado.

Todavia, ante o Estado não ter estabelecimento adequado na Comarca em que reside a beneficiária, a autoridade judicial apontada como coatora determinou que cumprisse em
regime domiciliar, mas com monitoramento eletrônico, para o devido acompanhamento e fiscalização pelo Juízo da Execução Penal
.

Contudo,
a Lei de Execução Penal (LEP) disciplina as hipóteses em que é cabível a monitoração eletrônica em seu art. 146-B, não prevendo expressamente a possibilidade de fiscalização do cumprimento de penas restritivas de direitos por esse meio, salvo em caso de limitação de frequência a lugares específicos (inciso VII).

“... Art. 146-B.

O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando:

(Incluído pela Lei no 12.258, de 2010)

I - (VETADO);

(Incluído pela Lei no 12.258, de 2010)

II - autorizar a saída temporária no regime semiaberto;

(Incluído pela Lei no 12.258, de 2010)

III - (VETADO);

(Incluído pela Lei no 12.258, de 2010)

IV - determinar a prisão domiciliar;

(Incluído pela Lei no 12.258, de 2010)

V - (VETADO);

(Incluído pela Lei no 12.258, de 2010)

VI - aplicar pena privativa de liberdade a ser cumprida nos regimes aberto ou semiaberto, ou conceder progressão para tais regimes;

(Incluído pela Lei no 14.843, de 2024)

VII
- aplicar pena restritiva de direitos que estabeleça limitação de frequência a lugares específicos
;

(Incluído pela Lei no 14.843, de 2024)

VIII - conceder o livramento condicional.

(Incluído pela Lei no 14.843, de 2024)...”

A tornozeleira eletrônica, embora seja usada como instrumento de fiscalização, sua imposição deve ser proporcional e não pode desvirtuar a essência do regime prisional aberto, que pressupõe confiança na autodisciplina do reeducando.

No caso em análise, a paciente foi condenada à pena de 03 (três) anos de reclusão a serem cumpridos em regime aberto, sendo ao final substituída por duas penas restritivas de direitos, quais sejam prestação de serviços à comunidade e limitação de finais de semana, não havendo incidência das exceções legais.

Ademais, fixar monitoramento eletrônico por todo o período da pena restritiva de limitação de fins de semana, quando esta abrange apenas alguns dias da semana, pode representar desproporcionalidade e violação ao princípio da proporcionalidade, na medida em que submete o apenado a uma vigilância e restrição excessivas. E não se tem notícias das hipóteses do art. 181, §2o, da LEP.

Portanto,
evidente que a imposição de monitoramento eletrônico à Paciente, como condição para o cumprimento da pena restritiva de direito consistente em limitação de fins de semana, configura medida desproporcional e em desacordo com os princípios constitucionais que regem a execução penal, em especial os da dignidade da pessoa humana, razoabilidade e proporcionalidade.

Igualmente, diante da ausência de previsão legal expressa para a utilização da monitoração eletrônica na execução de penas restritivas de direitos, bem como a inexistência de estabelecimento adequado na comarca de residência da paciente, impõe-se a adoção de medida alternativa menos gravosa, como a ampliação da prestação de serviços à comunidade ou outra forma compatível com a finalidade da execução penal, a ser estabelecida pelo juiz das Execuções Penais.

Por todo exposto, em consonância com o parecer, concedo a ordem em definitivo para afastar a determinação de colocação de tornozeleira eletrônica na paciente, em substituição a pena restritiva de direito de limitação de final de semana.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025